Tribunal: STF
Processo: Rcl 60122
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Ref. Petição 69894/2023



    Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Construtora Alavanca Ltda. e Condomínio Residencial Ecopark Ltda. em face de decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo que teria aplicado de forma indevida o Tema 339 da sistemática de Repercussão Geral e afrontado o disposto no art. 93, IX da Carta da República, usurpando a competência do Supremo Tribunal Federal para a apreciação do recurso extraordinário.



    Mediante a Petição em referência, o Condomínio Residencial Ecopark Ltda. informa e requer o seguinte (eDOC 22):



    “Condomínio Residencial Ecopark Ltda., devidamente qualificada nos autos em epigrafe, por seu advogado que subscreve, vem com o devido respeito e acatamento na presença de Vossas Excelências, diante do acordo judicial realizado entre as partes, requerer a extinção da reclamação sem resolução do mérito, arquivando-a.”



    É o relatório. Decido.



    Verifico que em 19 de junho de 2023 apreciei o mérito da presente reclamação, a ela negando seguimento diante da constatação da ausência de usurpação competência desta Corte, bem como da inexistência de má aplicação do tema de repercussão geral invocado pela autoridade reclamada (eDOC 11).



    Houve a oposição de embargos de declaração, os quais também já foram apreciados, com a rejeição do recurso em 27 de junho de 2023, vide DJe 28.6.2023 (eDOC 18).



    Uma vez que a jurisdição desta Corte já foi prestada, pela apreciação do mérito da ação, inoportuno se revela a apreciação do pedido de extinção do feito sem resolução de mérito relativamente à parte ora requerente.



    Ademais, constata-se que a presente Petição não se fez acompanhada de qualquer documentação hábil à comprovação do que nela alegado.



    Ante o exposto, indefiro o que requerido.



     



    Publique-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente